Tribunal: TJES
Processo: 5001681-48.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001681-48.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO FORTUNATO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Luciano Fortunato de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos pelo apelante contra ação monitória ajuizada pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES), nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que o erro na via eleita não causou prejuízo à parte contrária e pleiteia a conversão dos embargos à execução em embargos monitórios, com base nos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a conversão dos embargos à execução em embargos monitórios com fundamento nos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 702 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a defesa na ação monitória deve ser realizada por meio de embargos monitórios, nos próprios autos do procedimento monitório, e não por embargos à execução distribuídos por dependência.

4. A inadequação da via eleita configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva sobre o meio processual adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não se justifica, uma vez que a oposição de embargos à execução, em vez de embargos monitórios, impede a correta tramitação do processo e compromete sua regularidade procedimental.

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reafirma a impossibilidade de conversão dos embargos à execução em embargos monitórios, determinando a extinção da ação por inadequação da via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos à execução não são meio processual adequado para impugnar ação monitória, devendo a defesa ser apresentada por embargos monitórios nos próprios autos do procedimento monitório, nos termos do art. 702 do CPC.

2. O erro na via eleita configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não se aplicam quando a inadequação da via processual impede a regular tramitação da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 702; 914.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/09/2019, DJe 03/10/2019; TJ-RJ, APL 00007655620218190025, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 04/07/2023; TJ-SC, APL 50041911520218240069, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 04/05/2023; TJ-MT, AC 10120902420178110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/11/2017; TJ-PR, APL 16593314, Rel. Des. Rabello Filho, j. 17/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO FORTUNATO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos pelo apelante em face de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11574219), o apelante sustenta que a extinção do processo por erro formal vai contra o princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição. Argumenta que, mesmo tendo apresentado a defesa de forma inadequada, o erro não causou prejuízo à parte contrária, devendo ser admitida a conversão dos embargos à execução em embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas no ID 11574222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO FORTUNATO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos pelo apelante em face de ação monitória ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 11574219, o apelante sustenta que a extinção do processo por erro formal vai contra o princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição. Argumenta que, mesmo tendo apresentado a defesa de forma inadequada, o erro não causou prejuízo à parte contrária, devendo ser admitida a conversão dos embargos à execução em embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas no ID 11574222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

O cerne da controvérsia consiste na inadequação da via eleita pelo recorrente, o qual
opôs
embargos à execução
como meio de defesa contra a
ação monitória
manejada pelo recorrido.

No entanto, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil, a defesa cabível na ação monitória deve ser apresentada por
embargos monitórios nos próprios autos do procedimento monitório
, e não por embargos à execução distribuídos por dependência.

A distinção entre os institutos é cristalina. Enquanto os embargos à execução são cabíveis contra o processo executivo e devem ser distribuídos em autos apartados (art. 914, CPC), os embargos monitórios são o meio adequado para a contestação da ação monitória e devem ser opostos nos próprios autos do procedimento principal, nos termos do art. 702, caput, do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

No caso dos autos, o embargante não atentou para essa distinção e apresentou embargos à execução de maneira equivocada,
o que configura erro grosseiro e leva à ausência de interesse processual na modalidade adequação
, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Todavia, o apelante sustenta a possibilidade de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e fungibilidade, a fim de que os embargos à execução sejam convertidos em embargos monitórios. No entanto, tal pretensão não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS
. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido."(STJ, AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DOS EMBARGANTES PARA RESPONDEREM PELA DÍVIDA PERSEGUIDA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA .
Embargos à execução opostos em ação monitória. Inadequação da via eleita. Cabem apenas embargos monitórios como meio de defesa para se opor à ação monitória. Art . 702 do Código de Processo Civil. Embargantes que não atentaram para o que disposto na lei processual e, no lugar de opor embargos monitórios nos próprios autos do procedimento monitório, distribuíram por dependência os embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil.
Albergando temáticas de defesa distintas e com procedimentos especiais também diferentes entre si, não há como se aplicar o princípio da fungibilidade entre os embargos à execução e os embargos monitórios, revelando o manejo de um instrumento no lugar do outro evidente erro grosseiro dada a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e deste TJRJ . Sentença que se cassa para julgar extinto os embargos à execução, sem exame de mérito, pela inadequação da via eleita. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00007655620218190025 202300145142, Relator.: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/07/2023, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/07/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO MONITÓRIA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, I E IV, COMBINADO COM O ART. 918, II, AMBOS DO CPC . APELO DO EMBARGANTE. I
NADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE . EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA, NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 702 DO CPC. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50041911520218240069, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/05/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO MONITÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Extingue-se a ação por falta de interesse de agir quando inadequada a via eleita para a defesa do direito que o autor entende lhe assistir.
Não cabem embargos à execução para impugnar a ação monitória, pois de acordo com o Código de Processo Civil deve ser observado o art. 1.102-C, circunstância em que erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas
. (AgR 27957/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

(TJ-MT - AC: 10120902420178110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2017)

Apelação cível - Embargos à execução opostos em ação monitória - Rejeição liminar. 1. Banco que ingressa com ação monitória em face da devedora principal e avalista - Rés, citadas, que opõem embargos à execução, distribuídos por dependência - Rejeição liminar -
Defesa que deveria ter sido manejada através de embargos monitórios - Erro grosseiro - Aplicação do princípio da fungibilidade - Inadmissibilidade.
2 . Sucumbência recursal - Apelado que apresenta contrarra- zões e sai vencedor no âmbito recursal, com a manutenção integral da sentença de rejeição liminar dos embargos - Fixação de honorá- rio, tendo em vista o trabalho desenvolvido em grau recursal, que se impõe - CPC, art. 85, § 11. 3. Recurso desprovido . (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1659331-4 - Colombo - Rel.: Desembargador Rabello Filho - Unânime - J. 17 .05.2017)

(TJ-PR - APL: 16593314 PR 1659331-4 (Acórdão), Relator.: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 17/05/2017, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2034 24/05/2017)

O princípio da fungibilidade só pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva sobre o meio processual adequado. No presente caso, inexiste qualquer dúvida, pois o Código de Processo Civil estabelece de maneira expressa que a defesa na ação monitória deve ser realizada por meio de
embargos monitórios
, nos próprios autos da ação.

Assim, o erro cometido pelo embargante não pode ser sanado pela aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a própria legislação processual determina de forma inequívoca a necessidade de embargos monitórios como meio de defesa na ação monitória.

Outrossim, a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual também se mostra inadequada. A instrumentalidade das formas permite a correção de irregularidades procedimentais quando há atingimento da finalidade do ato, o que não ocorre no caso dos autos, pois a oposição de embargos à execução, em vez de embargos monitórios, impede a correta tramitação da defesa e gera indevida dispersão dos atos processuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente o regramento processual vigente, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar